Tribunal: CARF
Processo: 10320.004803/99-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.004803/99-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.955 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2021
Recorrente
ANTONIO P. GASPAR LABORATÓRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1994, 1995, 1996
REGIME DE CAIXA
Sob a ótica legal, somente o regime de competência pode ser utilizado pelas
organizações para reconhecimento de suas receitas, custos e despesas. A
aplicação do regime de caixa é restrita a método de apuração de tributos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos os Conselheiros Marcelo José Luz de Macedo (Relator), José
Eduardo Dornelas Souza e Fellipe Honório Rodrigues da Costa, que davam provimento ao
recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Redator do voto vencedor

Giovana Pereira de Paiva Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro
Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Fellipe Honorio
Rodrigues da Costa (suplente convocado(a)), Jose Roberto Adelino da Silva (suplente
convocado(a)), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Lucas Esteves Borges, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Jose Roberto Adelino da Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.004803/99-41
Fl. 3021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.955 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.004803/99-41

Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (“DRJ/FOR"), o qual será complementado
ao final:
Trata-se de impugnação a lançamento tributário da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (fls 3/10), com fatos geradores ocorridos nos anos 1994, 1995 e 1996,
levantados sob o regime do lucro real e perfazendo o crédito tributário no montante de
R$ 273.438,36, já computados os juros moratórios (Selic) e a multa de ofício (75%).
De acordo com a Descrição dos Fatos contida nos Autos de Infração, as contribuições
decorreram de omissão de receitas, apuradas pelo “confronto das receitas declaradas
pelo contribuinte com aquelas consolidadas pela fiscalização, objeto de valores obtidos
junto aos tomadores de serviços do contribuinte ora fiscalizado”.
O Sr. Antônio Pinheiro Gaspar, sócio-gerente da pessoa jurídica ANTÔNIO PINHEIRO
GASPAR & CIA LTDA esclareceu à Fiscalização que essa sociedade fora extinta em
29.07.1993. Com isso, em 20.01.1994, o sócio constituiu a sociedade civil ANTÔNIO
P. GASPAR S/C, CNPJ N° 86.716.644/0001-04, ora impugnante, nos termos do
Decreto-Lei n° 2.397, de 21 de dezembro de 1987. Conforme admitido pelo fiscalizado,
a Antônio P. Gaspar S/C sucedeu à pessoa jurídica Antônio Pinheiro Gaspar & Cia
Ltda, de modo que, se algumas empresas tomadoras de serviço informaram na DIRF a
pessoa extinta, é porque não teriam atualizado os seus cadastros.
Ante o fato alegado pelo fiscalizado de que toda a sua escrituração contábil e fiscal fora
destruída por um incêndio ocorrido em 05.09.1998 no escritório do estabelecimento
principal do contribuinte, a autoridade fiscal circularizou os tomadores de serviço de
ambas pessoas jurídicas.
No Termo de Verificação e Constatação Fiscal (fls 28/40), ressalte-se que ANTÔNIO
PINHEIRO GASPAR & CIA LTDA, emitiu notas fiscais de prestação de serviços
quando já estava extinta, conforme documentos em anexo.
De posse das informações e, contando ainda com os dados constantes dos cadastros da
RFB, concernentes ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) pelas empresas
tomadoras de serviços dos contribuintes fiscalizados, a autoridade fiscal reconstituiu
todas as receitas auferidas pelos contribuintes, apurando a omissão de receita e
levantando o lucro líquido sobre a qual incidiu a contribuição social, conforme
demonstrativos anexados (fls 41/71).
Cientificado pessoalmente da pretensão fiscal em 21.10.1999, o contribuinte, por seu
representante legal, apresentou impugnatória em 22.11.1999 (fls 115/120), alegando, em
síntese, que “os valores das notas fiscais e dos recibos de prestação de serviços emitidos
pelo impugnante e enviados à Fiscalização pelas empresas tomadoras de serviços não
conferem com os valores totais que estas dizem ter pago àquela, havendo substancial
diferença entre esses dados”.
Acrescenta ainda que, considerando que o impugnante emite obrigatoriamente notas
fiscais e recibos referentes a todos os serviços que presta, por exigência legal e das
tomadoras, somente podem ser aceitas como idôneas para produzir efeito contra ela
aquelas informações de pagamentos que estejam lastreadas pelas respectivas cópias
daqueles documentos fiscais. Com efeito, somente as notas fiscais e os recibos emitidos
pelo impugnante fazem prova contra ela.
Após conferir os valores das notas fiscais e dos recibos fornecidos pelas empresas
tomadoras de serviços, não foram pagos ao impugnante os seguintes valores:
Fl. 3022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.955 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.004803/99-41

Em vista disso, pede a exclusão desses valores das receitas consideradas omitidas.
Requer também a realização de perícia na documentação que anexa, indicando como
perito assistente Eulália das Neves Ferreira, brasileira, casada, CRC-MA n° 1574, com
escritório em São Luís, na Rua 03, n° 428, Sala 101, São Francisco.
Ante o reconhecimento parcial do fundamento da autuação, a Unidade Local transferiu
para o PA no 10320.000907/00-19 a cobrança dos créditos tributários incontroversos (fls
128/129).
Em 16.08.2000, a Delegada desta DRJ baixou o processo em diligência, para que
fossem juntados aos autos “as provas do faturamento da autuada nos anos-calendário de
1994 e 1995".
Apenas em 12.02.2020, os autos retornaram para julgamento, após ser anexada a
documentação solicitada (fls 133/2991), por meio da Informação fiscal de fl 2992.
Em sessão de 27/02/2020, a DRJ/FOR julgou improcedente a impugnação do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
SOCIEDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REALIZAÇÃO DE RECEITAS.
REGIME DE COMPETÊNCIA. NÃO RECEBIMENTO DO PAGAMENTO. A base
de cálculo da contribuição social é “valor do resultado do exercício, antes da provisão
para o imposto de renda” (Lei no 7.689/88, art. 2o), que decorre da receita auferida na
venda realizada nas operações de conta própria, do preço dos serviços prestados e do
resultado auferido nas operações de conta alheia (Lei no 8.981, art. 31). Por se
submeterem à sistemática de apuração do lucro real, sob as normas da legislação
comercial e fiscal, a receita é considerada realizada segundo o regime da competência,
de modo que ela é considerada auferida quando um serviço é prestado com a anuência
do tomador e com o compromisso contratual deste de pagar o preço acertado, sendo
irrelevante, nesse caso, a ocorrência de sua efetiva quitação.
Segundo consta dos fundamentos do voto do relator (fls. 3.001/3.003 do e-
processo):
Delimitada a causa no Relatório acima, o impugnante pede apenas, quanto ao mérito, a
exclusão da receita omitida dos pagamentos não realizados.
O contribuinte, sociedade civil, presta serviços de análises clínicas, sendo constituída na
forma do Decreto-Lei no 2.397, de 21 de dezembro de 1987 [...]
Fl. 3023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.955 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.004803/99-41

[...]
A base de cálculo da contribuição social é “valor do resultado do exercício, antes da
provisão para o imposto de renda” (Lei no 7.689/88, art. 2o), que decorre da receita
auferida na venda realizada nas operações de conta própria, do preço dos serviços
prestados e do resultado auferido nas operações de conta alheia (Lei no 8.981, art. 31).
Como se pode verificar, as pessoas jurídicas constituídas na forma de sociedade civil se
encontravam sob o regime de apuração do lucro real, havendo de se submeterem a
regras e princípios das leis comercial e fiscal. Uma dessas regras disciplina o momento
do reconhecimento das receitas, custos e despesas na apuração do resultado do
exercício. Trata-se da regra da competência, positivada na Lei no 6.404/76.
O caput do art. 177 da Lei no 6.404/76 prescreve que a escrituração será mantida em
registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei
e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou
critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o
regime de competência. O §1o do art. 187, abaixo transcrito, explicita esse regime, ao
afirmar que na determinação do resultado do exercício serão computados as receitas e
os rendimentos ganhos no período, independentemente da sua realização em moeda [...]
[...]
Observe-se que, de acordo com o “Princípio da Competência”, os efeitos das transações
e outros eventos devem ser reconhecidos nos períodos a que se referem,
independentemente do recebimento ou pagamento, e pressupõe a simultaneidade da
confrontação de receitas e de despesas correlatas, consoante a Resolução CFC no 750,
de 29 de dezembro de 1993.
Outro aspecto importante a ser observado diz respeito à determinação do momento em
que a receita é considerada auferida. De acordo com as disposições da Norma Brasileira
de Contabilidade TG 30 – Receitas (NBC TG 30 - Receitas), com a redação dada pela
Resolução CFC no 1.412, de 26 de outubro de 2012, “a receita deve ser reconhecida
quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e esses
benefícios possam ser confiavelmente mensurados”.
De conformidade com essa norma, basta ser provável o recebimento do pagamento pela
venda de bens ou prestação de serviços, para que a empresa possa reconhecer a
correspondente receita. Observe-se que, o compromisso pelo pagamento, por parte do
contratante, não implica, necessariamente, que este ocorrerá. Em outras palavras, o
pagamento não é elemento indispensável para o reconhecimento das receitas.
Ao dispor sobre prestação de serviço, o item 20 da NBC TG 30 - Receitas, estabelece
que a receita dela decorrente somente deve ser reconhecida quando, entre outras
condições, o seu valor puder ser mensurado com confiabilidade e for provável que os
benefícios econômicos associados à transação fluirão para a entidade.
Ora, tanto a mensuração do valor da receita, quanto à probabilidade de os benefícios
econômicos associados à prestação de serviço fluírem para a entidade (empresa
contratada) decorrem da própria prestação do serviço, quando esta é realizada nos
termos previstos. Em outras palavras, se a empresa contratada prestar serviços nos
termos estabelecidos, o valor da correspondente remuneração (sua receita) pode ser
facilmente mensurado (é o que se vê nos documentos fiscais) e, nesse caso, é provável
que ela receba esse valor do tomador do serviço. Isso não significa dizer que ela irá,
certamente, receber a remuneração, mas é provável que irá recebê-la. Deveras, pode
ocorrer de o contratante não realizar o pagamento, seja porque tenha problemas
financeiros, seja porque simplesmente não queira pagar o valor contratado. Mas o fato é
que, independentemente desse percalço financeiro, nesse caso, a receita deve ser
Fl. 3024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.955 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.004803/99-41

reconhecida e seu registro deve ser realizado. Ressalte-se que o reconhecimento de
receitas prescinde de que a quitação se efetive.
Ademais, observe-se que, nesse caso, se a empresa é tributada pelo regime de
competência, terá ocorrido, inclusive, o fato gerador da CSLL. Na tributação por esse
regime, o pagamento não é elemento essencial para a ocorrência do fato gerador; uma
vez prestado o serviço, com a anuência do tomador e o compromisso contratual (seja
escrito ou verbal) deste de pagar o preço acertado, aperfeiçoa-se o negócio jurídico e o
prestador passa a ter o direito de receber o seu pagamento. Em outras palavras, a receita
é considerada auferida, da qual resulta o lucro líquido alcançado pela tributação da
contribuição social.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário por meio do qual alega
em síntese (fls. 3013/ do e-processo):
O cerne da questão em liça nestes autos reside em saber se a Recorrente agiu conforme
a legislação de regência ao apurar suas receitas nos anos-calendário de 1994, 1995 e
1996 por meio do regime de caixa, ou se, como entende o Fisco, o tratamento acertado
teria sido o de apropriar-se das suas receitas nesse período pelo regime de competência.
Noutro giro verbal: se a receita tributável deve ser considerada auferida apenas quando
do seu efetivo recebimento (regime ou método de caixa), ou se o só fato de o serviço ter
sido prestado e a mera expectativa do pagamento já tornam a receita auferida (regime de
competência).
[...]
[...] a decisão da 5a Turma da DRFJ de Fortaleza/CE manteve o lançamento por
entender que a Recorrente – sociedade civil – era tributada sob a sistemática de
apuração pelo lucro real e, em razão disso, a apropriação de sua receita submetia-se à
regra da competência positivada na Lei das S/A, “de modo que ela é considerada
auferida quando um serviço é prestado com a anuência do tomador e com o
compromisso contratual deste de pagar o acertado, sendo irrelevante, nesse caso, a
ocorrência de sua efetiva quitação” (vide ementa do Acórdão no 08-50.830 – fls. dos
autos eletrônicos).
Todavia, a legislação aplicável ao caso concreto, vigente à época dos fatos geradores
objeto do lançamento, desautoriza essa ilação (pura e simples) do acórdão recorrido.
Com efeito, o Decreto-lei no 2.397, de 21 de dezembro de 1987, rezava:
“Art. 1o. A partir do exercício financeiro de 1989, não incidirá o Imposto de Renda
das pessoas jurídicas sobre o lucro apurado, no encerramento de cada período-base,
pelas sociedades civis de prestação de serviços profissionais relativos ao exercício de
profissão legalmente regulamentada, registradas no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas e constituídas exclusivamente por pessoas físicas domiciliadas no País.
§1o A apuração do lucro de cada período-base será feita com observância das leis
comerciais e fiscais, inclusive correção monetária das demonstrações financeiras,
computando-se:
I – as receitas e rendimentos pelos valores efetivamente recebidos no período-base;”
(Grifos da Recorrente).
Fl. 3025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.955 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.004803/99-41

Esse Decreto-lei veiculou regras tributárias de aplicação especial às sociedades civis de
prestação de serviços de profissionais com atividade legalmente regulamentada (como é
o caso da Recorrente), em especial a plasmada em seu artigo 1o, §1o, I.
E da simples leitura dos dispositivos acima transcritos se percebe sem dificuldades que
o diploma em exame consagrou um tratamento diferenciado para a apuração das receitas
das sociedades civis que, a partir do exercício de 1989, deixaram de ser tributadas sobre
o lucro apurado no fim de cada período-base e passaram à “incidência do Imposto de
Renda na fonte, como antecipação do devido na declaração da pessoa física” (art. 2o,
§1o, Dl 2397/87), uma vez que o resultado apurado passou a ser “considerado
automaticamente distribuído aos sócios, na data do encerramento do período-base, de
acordo com a participação de cada um dos resultados da sociedade” (art. 2o, caput).
Assim, o tributo recolhido era na verdade o das pessoas físicas dos sócios – retido como
“antecipação do devido na declaração da pessoa física”.
É o relatório do necessário.

Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
03/04/2020 (fls. 3007 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
29/06/2020 (fls. 3009 do e-processo), em observância ao que dispunha a Portaria RFB no
543/2020, cujo artigo 6o previa a suspensa dos prazos processuais no âmbito da Receita Federal
até 29/05/2020, em decorrência da pandemia do coronavírus, razão pela qual é tempestiva a
defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, controvérsia remanescente dos autos está
relacionada com a precisa identificação do regime tributário a qual se encontra submetido o
contribuinte, o qual, em suas próprias palavras, não poderia ser tributado por valores que não
ingressaram em suas contas, de modo que deveria haver a exclusão da receita dos pagamentos
não realizados, dada a sua submissão ao regime de caixa.
Fl. 3026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.955 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.004803/99-41

A DRJ/FOR, por outro lado, entende que o contribuinte estaria sujeito ao regime
de competência, pouco importando, dessa forma, o efetivo ingresso da receita em caixa. Em suas
palavras (fls. 3002 do e-processo), as pessoas jurídicas constituídas na forma de sociedade civil
se encontravam sob o regime de apuração do lucro real, havendo de se submeterem a regras e
princípios das leis comercial e fiscal. Uma dessas regras disciplina o momento do
reconhecimento das receitas, custos e despesas na apuração do resultado do exercício. Trata-se
da regra da competência, positivada na Lei no 6.404/76. Cita os artigos 177 e 187, §1o da
referida norma cuja redação determina:
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com
obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de
contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis
uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de
competência.
Art. 187, §1o Na determinação do resultado do exercício serão computado:
a) as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da sua realização
em moeda; e
b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, correspondentes a essas
receitas e rendimentos.
O contribuinte, a seu turno, esclarece em sede de recurso voluntário que a
legislação vigente à época dos fatos, mais especificamente o artigo 1o do Decreto-lei no
2.397/1987, autorizava as sociedades civis de prestação de serviços profissionais com atividade
legalmente regulamentada a valer-se do regime caixa, como se vê abaixo:
Art. 1o. A partir do exercício financeiro de 1989, não incidirá o Imposto de Renda das
pessoas jurídicas sobre o lucro apurado, no encerramento de cada período-base, pelas
sociedades civis de prestação de serviços profissionais relativos ao exercício de
profissão legalmente regulamentada, registradas no Registro Civil das Pessoas Jurídicas
e constituídas exclusivamente por pessoas físicas domiciliadas no País.
§1o A apuração do lucro de cada período-base será feita com observância das leis
comerciais e fiscais, inclusive correção monetária das demonstrações financeiras,
computando-se:
I – as receitas e rendimentos pelos valores efetivamente recebidos no período-base;
Já o artigo 2o desta mesmo norma jurídica dispunha que o lucro apurado (art. 1°)
será considerado automaticamente distribuído aos sócios, na data de encerramento do período-
base, de acordo com a participação de cada um dos resultados da sociedade.
Fl. 3027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.955 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.004803/99-41

Com efeito, a apuração do imposto ocorria pelos valores efetivamente recebidos,
quer dizer, pelo regime de caixa, tendo em vista que tais sociedades se encontravam excluídas do
campo de incidência do IRPJ e por isso não sujeitas ao regime de competência.
É interessante ainda observar que na hipótese das receitas decorrentes da venda de
bens do ativo permanente, o já mencionado artigo 1o. §1o, estipulava em seu inciso III que elas
deveriam ser computadas independente do seu recebimento, quer dizer, a legislação era expressa
para as hipóteses em que obrigatória a observância do regime de competência, veja-se:
Art. 1o. A partir do exercício financeiro de 1989, não incidirá o Imposto de Renda das
pessoas jurídicas sobre o lucro apurado, no encerramento de cada período-base, pelas
sociedades civis de prestação de serviços profissionais relativos ao exercício de
profissão legalmente regulamentada, registradas no Registro Civil das Pessoas Jurídicas
e constituídas exclusivamente por pessoas físicas domiciliadas no País.
§1o A apuração do lucro de cada período-base será feita com observância das leis
comerciais e fiscais, inclusive correção monetária das demonstrações financeiras,
computando-se:
III - as receitas, recebidas ou não, decorrentes da venda de bens do ativo permanente;
Trata-se, portanto, de redação distinta daquele prevista pelo inciso I, a qual
menciona expressamente a efetiva necessidade de os valores terem sido efetivamente recebidos.
No caso, trata-se o contribuinte de sociedade civil prestadora de serviços de
análises clínicas, submetida, assim, aos ditames do Decreto-lei no 2.397/1987 e não ao
regramento geral estipulado pela Lei no 6.404/1976, cujo os artigos 177 e 187, §1o, dispõem
sobre a regra geral segundo a qual as pessoas jurídicas submetidas à sistemática de apuração do
lucro real devem observar o regime de competência.
Veja-se nesse sentido o que afirma o contribuinte em sua defesa (fls. 3015 do e-
processo):
E da simples leitura dos dispositivos acima transcritos se percebe sem dificuldades que
o diploma em exame consagrou um tratamento diferenciado para a apuração das receitas
das sociedades civis que, a partir do exercício de 1989, deixaram de ser tributadas sobre
o lucro apurado no fim de cada período-base e passaram à “incidência do Imposto de
Renda na fonte, como antecipação do devido na declaração da pessoa física” (art. 2o,
§1o, Dl 2397/87), uma vez que o resultado apurado passou a ser “considerado
automaticamente distribuído aos sócios, na data do encerramento do período-base, de
acordo com a participação de cada um dos resultados da sociedade” (art. 2o, caput).
Assim, o tributo recolhido era na verdade o das pessoas físicas dos sócios – retido como
“antecipação do devido na declaração da pessoa física”.
Fl. 3028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.955 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.004803/99-41

Assim, embora a regra geral para as empresas do lucro real seja a submissão ao
regime de competência, conforme determinação da Lei no 6.404/1976, o Decreto-lei no
2.397/1987, vigente à época dos fatos, dispunha sobre regramento específico, voltado para as
sociedades civis de prestação de serviços profissionais com atividade legalmente regulamentada,
veja-se mais uma vez a redação constante de seu artigo 1o, §1o, I:
A apuração do lucro de cada período-base será feita com observância das leis
comerciais e fiscais, inclusive correção monetária das demonstrações financeiras,
computando-se as receitas e rendimentos pelos valores efetivamente recebidos no
período-base.
Trata-se, a nosso ver, de um conflito tão somente aparente de normas, o qual pode
ser plenamente solucionado a partir da adoção do critério da especialidade (Lex specialis derogat
legi generali), segundo o qual entre normas de mesma hierarquia e vigência coincidente a
especial prevalece sobre a geral.
Ressalte-se, ao cabo, que o presente caso envolve lançamento de CSLL, o que em
nada modifica o entendimento até então exposto, tendo em vista que a base de cálculo da referida
contribuição é o valor positivo do resultado do exercício, antes da provisão para o imposto de
renda.
Aliás, a respeito da contribuição devida pelas sociedades civis, dispunha a
Instrução Normativa no 198/1988, vigente à época dos fatos, em seu ponto 10 que as sociedades
civis de que trata o art. 1o do Decreto-Lei no 2.397, de 21 de dezembro de 1987, calcularão a
contribuição social tomando por, base o lucro apurado de acordo com as normas específicas a
elas aplicáveis, definidas naquele Decreto-lei e legislações posteriores. A contribuição poderá
ser deduzida na determinação do lucro automaticamente distribuído aos sócios em cada
período-base.
Em sendo assim, tendo em vista a possibilidade de apuração do lucro segundo a
sistemática do regime de caixa, entendo que o contribuinte não poderia ser tributado por valores
que não ingressaram em suas contas.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
Fl. 3029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.955 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.004803/99-41

Voto Vencedor
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa – Redator do voto vencedor
Trata-se de impugnação a lançamento tributário da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (fls 3/10), com fatos geradores ocorridos nos anos 1994, 1995 e 1996, levantados
sob o regime do lucro real e perfazendo o crédito tributário no montante de R$ 273.438,36, já
computados os juros moratórios (Selic) e a multa de ofício (75%).
De acordo com a Descrição dos Fatos contida nos Autos de Infração, as
contribuições decorreram de omissão de receitas, apuradas pelo “confronto das receitas
declaradas pelo contribuinte com aquelas consolidadas pela fiscalização, objeto de valores
obtidos junto aos tomadores de serviços do contribuinte ora fiscalizado”.
Defende a Recorrente que não poderia ser tributada por valores que não
ingressaram em suas contas, de modo que deveria haver a exclusão da receita dos pagamentos
não realizados, conforme o previsto no artigo 1o do Decreto-lei no 2.397/1987, que autorizava as
sociedades civis de prestação de serviços profissionais com atividade legalmente regulamentada
a valer-se do regime caixa.
De fato o preceito legal (artigo 1o, §1o, I) dispõe que “a apuração do lucro de cada
período-base será feita com observância das leis comerciais e fiscais, inclusive correção
monetária das demonstrações financeiras, computando-se as receitas e rendimentos pelos valores
efetivamente recebidos no período-base”.
Mas, no caso presente há de se ter em conta os fatos apurados, para que sobre eles
incidam a norma específica citada, em conjunto com as normas gerais (Lei no 6.404/1976), cujos
os artigos 177 e 187, §1o, dispõem sobre a regra geral segundo a qual as pessoas jurídicas
submetidas à sistemática de apuração do lucro real devem observar o regime de competência, em
uma interpretação sistemática e teleológica, a fim de se garantir a justa tributação.
Se a legislação fiscal permite que determinadas operações sejam tributadas pelo
regime de caixa, isto não significa que a contabilidade deva, obrigatoriamente, seguir este
regime. Através de controles próprios, fazem-se os ajustes necessários e controles de tal
tributação pelo regime de caixa, sem distorcer a contabilidade. Sob a ótica legal, somente o
regime de competência pode ser utilizado pelas empresas para reconhecimento de suas receitas,
custos e despesas.
Como relatado, a omissão de receitas foi apurada pelo “confronto das receitas
declaradas pelo contribuinte com aquelas consolidadas pela fiscalização, objeto de valores
obtidos junto aos tomadores de serviços do contribuinte ora fiscalizado”. No caso, não havia
como apurar a receita pelo regime de caixa devido à falta da escrituração correlata, tendo-se em
vista que o então fiscalizado alegou que a escrita fora perdida por incêndio. Reproduzo o relato
dos fatos:
Fl. 3030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.955 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.004803/99-41

O Sr. Antônio Pinheiro Gaspar, sócio-gerente da pessoa jurídica ANTÔNIO PINHEIRO
GASPAR & CIA LTDA esclareceu à Fiscalização que essa sociedade fora extinta em
29.07.1993. Com isso, em 20.01.1994, o sócio constituiu a sociedade civil ANTÔNIO
P. GASPAR S/C, CNPJ N° 86.716.644/0001-04, ora impugnante, nos termos do
Decreto-Lei n° 2.397, de 21 de dezembro de 1987. Conforme admitido pelo fiscalizado,
a Antônio P. Gaspar S/C sucedeu à pessoa jurídica Antônio Pinheiro Gaspar & Cia
Ltda, de modo que, se algumas empresas tomadoras de serviço informaram na DIRF a
pessoa extinta, é porque não teriam atualizado os seus cadastros.
Ante o fato alegado pelo fiscalizado de que toda a sua escrituração contábil e fiscal fora
destruída por um incêndio ocorrido em 05.09.1998 no escritório do estabelecimento
principal do contribuinte, a autoridade fiscal circularizou os tomadores de serviço de
ambas pessoas jurídicas.
No Termo de Verificação e Constatação Fiscal (fls 28/40), ressalte-se que ANTÔNIO
PINHEIRO GASPAR & CIA LTDA, emitiu notas fiscais de prestação de serviços
quando já estava extinta, conforme documentos em anexo.
De posse das informações e, contando ainda com os dados constantes dos cadastros da
RFB, concernentes ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) pelas empresas
tomadoras de serviços dos contribuintes fiscalizados, a autoridade fiscal reconstituiu
todas as receitas auferidas pelos contribuintes, apurando a omissão de receita e
levantando o lucro líquido sobre a qual incidiu a contribuição social, conforme
demonstrativos anexados (fls 41/71).
Após a fase inquisitória, não houve por parte da agora Recorrente esforço no
sentido de reproduzir aquela escrita ou apresentar elementos probatórios, de forma a convencer
que parte da receita faturada não se converteu em pecúnia. A aplicação do regime de caixa é
restrita a método de apuração de tributos. Desta forma, não há como aplicar a norma específica,
devendo prevalecer a norma geral que prevê a apuração segundo o regime de competência (Lei
no 6.404/1976, cujo os artigos 177 e 187, §1o).
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso
(Assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 3031
DF CARF MF
Documento nato-digital